Tribunal: TJMT
Processo: 1030855-04.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030855-04.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (AGRAVANTE), GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - CPF: 364.615.618-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), ISABELLA NOGUEIRA JANCOVIC - CPF: 469.776.318-13 (ADVOGADO), VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (AGRAVADO), ISABELLA NOGUEIRA JANCOVIC - CPF: 469.776.318-13 (ADVOGADO), WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - CPF: 364.615.618-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37,
CAPUT
, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência da sistemática de repercussão geral (Tema 339/STF).

2. Fato relevante. A agravante foi autuada e multada por infração ambiental, tendo o acórdão recorrido reconhecido que a irregularidade foi sanada antes da autuação e que não houve dano ambiental efetivo, mas mantida a penalidade com redução do valor para R$ 100.000,00.

3. A agravante alega violação aos arts. 37,
caput
, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada e que a manutenção da multa, mesmo após reconhecida a ausência de dano ambiental e a regularização tempestiva da conduta, viola os princípios da legalidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição Federal por suposta ausência de fundamentação, e se a aplicação do Tema 339 de repercussão geral pela Vice-Presidência foi adequada para negar seguimento ao recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 de repercussão geral (AI 791.292 QO-RG/PE), firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

6. O acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, tendo analisado os elementos constantes dos autos administrativos e explicitado as razões de decidir com base na legislação ambiental vigente, especialmente o art. 6º da Lei 9.605/1998.

7. Embora tenha reconhecido que a irregularidade foi sanada antes da autuação e que não houve dano ambiental efetivo, o acórdão recorrido fundamentou a manutenção da multa, com redução do valor, na necessidade de garantir uma sanção proporcional ao ato praticado, nos termos da legislação ambiental vigente.

8. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 339/STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O acórdão que mantém sanção administrativa ambiental, ainda que com redução do valor da multa, fundamentando-se na necessidade de garantir sanção proporcional ao ato praticado, atende à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). 2. A aplicação do Tema 339 de repercussão geral é adequada para negar seguimento a recurso extraordinário que alega violação ao dever de fundamentação quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37,
caput
, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b"; Lei n. 9.605/1998, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010 (Tema 339).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1030855-04.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema nº 339/STF.

A agravante sustenta que o v. acórdão recorrido, embora tenha reconhecido expressamente que a infração ambiental se limitou a erro formal já sanado antes da autuação, e que não houve qualquer dano ambiental efetivo, ainda assim manteve a sanção administrativa, reduzindo a multa para R$ 100.000,00, sob o argumento de que a medida manteria caráter punitivo e pedagógico.

Sustenta que a manutenção da multa em tais circunstâncias, sem a devida individualização da conduta, e desconsiderando a regularização espontânea da suposta infração e a ausência de ilícito, ofende de forma direta a Constituição Federal; alega violação aos arts. 37,
caput
e 93, IX, da Constituição Federal.

Frisa que a discussão posta não diz respeito à mera valoração da prova ou à interpretação de norma infraconstitucional, mas sim à inconstitucionalidade da manutenção de multa punitiva em contexto de inexistência de ilícito ambiental e de correção tempestiva da conduta; pretende a reconsideração do pedido de concessão do efeito suspensivo (id. 315399899).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 315434352.

Contrarrazões (id. 328018350).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema nº 339/STF.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 270895419. Alegou violação ao disposto nos arts. 37 e 93, IX, da Constituição Federal.

No v. acórdão recorrido, foi afastada a alegada nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, II e III, do CPC), visto que o juízo
a quo
analisou os elementos constantes dos autos administrativos e explicitou as razões de decidir, com base na legislação ambiental vigente.

É certo que no v. acórdão recorrido ficou registrado que
“a documentação dos autos demonstra que a irregularidade apontada foi sanada antes da autuação, o que revela a boa-fé da apelante e a ausência de qualquer dano ambiental efetivo.”
Todavia, a decisão colegiada, à luz do
art. 6º da Lei 9.605/1998
, que exige a consideração do impacto ambiental e das circunstâncias do caso concreto para a fixação da penalidade, entendeu pela adequação da penalidade, garantindo-se uma
sanção proporcional ao ato praticado
, nos termos da legislação ambiental vigente.

Assim, s
obre o Tema 339 do STF, dispõe sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, mesmo que de forma sucinta, sem a necessidade de examinar detalhadamente cada alegação ou prova apresentada. Partindo dessa premissa, o v. acórdão recorrido se pronunciou acerca da adequação da
penalidade proporcional ao ato cometido, ainda que ausente dano ambiental efetivo.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 339/STF)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado carece de fundamentação.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema nº 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025